Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704392-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA REU: JOVITA LOPES GROSSI, MARCELO HENRIQUE GROSSI, FRANCINE CLAUDIA GROSSI, MONICA VITORIA GROSSI, VALERIA CRISTINA GROSSI, ALEXANDRE AUGUSTO NEGRAO GROSSI, PATRICIA HELENA GROSSI FONSECA, ADRIANA PAULA GROSSI, JHONATAN MORENO FERREIRA GROSSI, FLAVIA MARIA GROSSI PEREZ DECISÃO INDEFERE RENÚNCIA Indefiro o pedido de renúncia formulado pela advogada, Dra. Ana Luiza dos Santos Rocha Felix – OAB/DF 73.135 (ID 79090164), uma vez que não há comprovação de que tenha efetivamente notificado os autores/mandantes (CPC/2015 112). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator